Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-03.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014455-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.624.280/0001-65 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGAL
– TARIFA DE SAQUE – INSURGÊNCIA GENÉRICA
– MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (...) (N.U 1000662-16.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. (...)” (N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
REAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos
autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n. 1014455-03.2019.8.11.0002
, proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito tem por objetivo revisar contrato de financiamento - crédito bancário nº B920306240 - o total financiado foi de R$ 104.562,00, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 4.036,57 bem como, contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário nº B920346705, cujo total financiado foi de R$ 270.832,32, a ser pago em 36 parcelas mensais no valor apurado de R$ 16.430,73.

Sustenta a existência de cobrança de juros sobre juros em conta corrente, pontuando que “que grande parte do débito existente é oriundo das taxas abusivas de cheque especial”.

Argumenta que “analisando os extratos bancários, percebe-se que os juros foram incorporados ao saldo devedor da conta corrente mensalmente e, esses juros, produzidos por um determinado período, serviam de base de cálculo para a apuração dos juros do período posterior,” sendo a cobrança resultado de práticas ilegais de anatocismo.

Consigna que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, “deve-se substituir o método de amortização de juros compostos, praticado pelo Requerido, pelo permitido no ordenamento brasileiro, ou seja, juros capitalizados de forma anual.”

Assevera que “a cobrança das
taxas bancárias é caracterizada como vantagem exagerada da instituição financeira
, pelo Código de Defesa do Consumidor”, sendo cobradas “pelas despesas próprias de sua atividade, sem qualquer contrapartida para o consumidor é totalmente descabido e injusto, ocorrendo a prática de enriquecimento ilícito.”

Salienta haver a prática de anatocismo nos contratos de capital de giro. Afirma que “analisando a conta corrente da Autora, percebe-se que a instituição se utilizou da Tabela Price para calcular os juros da operação”.

Defende que “a forma adequada para a apuração de séries de pagamentos contínuos com parcelas fixas, sem a capitalização dos juros com parcelas constantes e fixas é o método linear ponderado - método Gauss, que utiliza progressão aritmética não exponencial, atualizando o capital a taxa de juros acordada, sem a ilegal prática de anatocismo.”

Aponta a conclusão de que “no Contrato n.º B920306240, houve cobranças indevidas em decorrência da capitalização dos juros na ordem de R$ 1.013,45 (um mil e treze reais e quarenta e cinco centavos), já corrigidos pelo índice INPC. 2.5 EXTRAPOLAMENTO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO Outro ponto importante a ressaltar, é que a instituição financeira aplicou a taxa de juros remuneratórios dos empréstimos muito superior ao que se pratica no mercado”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente todos os pedidos formulados na petição inicial.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de ausência de prática ilegal de cobrança de juros sobre juros, anatocismo e cobrança de taxas bancárias é caracterizada como vantagem exagerada da instituição financeira.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas e capitalização de juros.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Aqui, contudo, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações em discussão. A relação entre as partes, no caso, é de insumo, não de consumo. Os recursos mutuados destinavam-se à produção, à realização de atividade produtiva e lucrativa, e não ao consumo. (...)

Ora, no caso em exame, as taxas contratadas foram de 1,915499% ao mês para a cédula de crédito B920306240 (Id. 29056629, f. 2) e de 5,03% ao mês para a cédula de crédito B920346705 (Id. 29056630, f. 2), que se encontram próximas às médias do mercado para os meses da contratação, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), para o período de 22 a 26 de abril de 2019, na modalidade “Pessoa jurídica – Capital de giro com prazo superior a 365 dias Pré-fixado” e para o período de 31 de maio a 06 de junho de 2019, na modalidade “Pessoa jurídica – Capital de giro com prazo superior a 365 dias Pré-fixado”. O mesmo se verifica quanto à operação de cheque especial, que, como consabido, é aquela que apresenta algumas das maiores taxas de juros entre as modalidades negociais tipicamente empregadas. (...)

Válida, pois, a capitalização de juros praticada pelo réu, neste caso em que a relação entre as partes é regida por cédulas de crédito bancário, e no qual os contratos firmados preveem de maneira extremamente clara a ocorrência e modalidade de capitalização, seja porque a taxa de juros anual é nitidamente superior ao duodécuplo da mensal, seja, com mais razão, porque neles há menção expressa à ocorrência da capitalização, inclusive com a explicação do sistema utilizado.

Quanto ao sistema de amortização empregado, plenamente válida a sistemática de capitalização dos juros utilizada no contrato firmado entre as partes através do sistema Price, prática difundida entre as instituições financeiras nacionais. (...)

Em que pese alegue genericamente a existência de tarifas ilegais, impugna, especificamente, por força do princípio da congruência (arts. 142 e 492 do Código de Processo Civil), a tarifa de saque terminal, de maneira que apenas essa é que se torna passível de concreta averiguação. (...)

Acerca da tarifa de saque, sabe-se que, pelas regulamentações do Bacen, consideram-se até 4 (quatro) saques mensais como serviço essencial, como tal não sujeito a cobrança. Para além de tal limite, torna-se válida a cobrança pelo serviço de saque, conforme previsão expressa da Resolução nº 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional.

A parte autora, contudo, não trouxe qualquer demonstração sequer de que tal tarifa tenha sido cobrada, muito menos de que a cobrança tenha ocorrido fora da hipótese de validade de sua incidência. Dos extratos apresentados não consta a referida cobrança, que é mencionada de forma genérica na exordial e no laudo que a acompanha, sem indicação do número de vezes e datas em que teria incidido ou do montante indevidamente cobrado a esse título. (...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais. (...)” (ID. 177383844)

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”. Contudo, como destacado no
decisum
recorrido, o caso concreto não se refere à relação de consumo.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram Contrato de Cédula de Crédito Bancário B92030624-0 no valor de R$ 104.562,00 (ID. 177383800), a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$ 4.036,57 (quatro mil e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), Cédula de Crédito Bancário nº B920346705, cujo total financiado foi de R$ 270.832,32 (duzentos e setenta mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais no valor apurado de R$ 16.430,73 (dezesseis mil e quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), bem como contratos de cheque especial para a Conta Corrente nº 77897-0.

A razões de recurso versam acerca de juros remuneratórios, capitalização de juros, anatocismo; método de amortização e tarifa de saque.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Em relação aos juros remuneratórios, tem-se que, assim como pontuado na r. sentença recorrida, não depreende irrefutável abusividade, estando os juros contratados próximos à média do Banco Central, assim destacando:

“(...) Ora, no caso em exame, as taxas contratadas foram de 1,915499% ao mês para a cédula de crédito B920306240 (Id. 29056629, f. 2) e de 5,03% ao mês para a cédula de crédito B920346705 (Id. 29056630, f. 2), que se encontram próximas às médias do mercado para os meses da contratação, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), para o período de 22 a 26 de abril de 2019, na modalidade “Pessoa jurídica – Capital de giro com prazo superior a 365 dias Pré-fixado” e para o período de 31 de maio a 06 de junho de 2019, na modalidade “Pessoa jurídica – Capital de giro com prazo superior a 365 dias Pré-fixado”. O mesmo se verifica quanto à operação de cheque especial, que, como consabido, é aquela que apresenta algumas das maiores taxas de juros entre as modalidades negociais tipicamente empregadas.

Importante lembrar, no mais, que os contratos de abertura de capital de giro previam expressamente o valor mensal e a quantidade de parcelas avençadas – 36 parcelas de R$ 4.036,57 e 36 parcelas de R$ 16.430,73. A onerosidade do pagamento final é perceptível a qualquer pessoa, independentemente de instrução técnica, mas, a despeito disso, a parte autora optou livre e espontaneamente por celebrar os referidos pactos, assumindo o pagamento de tais parcelas, de modo que não lhe é lícito, apenas agora, buscar uma “renegociação” do débito, sem apontar qualquer ilicitude passível de reconhecimento.

Vê-se que as taxas cobradas pela parte ré estavam de acordo com a média do mercado, e, como tal, insuficientes para serem consideradas abusivas, segundo os critérios da jurisprudência já citada. Logo, não houve cobrança de juros abusivos. (...)”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE DESPESA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

É ilícita a cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança do serviço prestado, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, 46 e 5, todos do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1000662-16.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A Apelante defende a
ilegalidade da cobrança de juros sobre juros, ou seja, capitalização dos juros.
Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida.

TARIFA DE SAQUE

No que tange às insurgências quanto à tarifa, os argumentos são realizados de forma genérica, pontuando de forma breve acerca da tarifa de saque, deixando de destacar se houve a cobrança, o valor em que cobrado, ou se realizado sem observar o número de saques sem custo adicional, impedindo, portanto, a apreciação do questionamento.

MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO

No que tange ao pleito a alteração de método de amortização, importa destacar que a utilização de utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade ou abusividade.
Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1º, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m.

Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora. (N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024